Tribunal: TJES
Processo: 5010140-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
10140
-
09
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAURICIO LEITE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO DE
SAÍDA TEMPORÁRIA -

REFORMA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA
-

REEDUCANDO NÃO CUMPRIU REQUISITOS -
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1. A jurisprudência pátria vem admitindo que, em situações excepcionais, dadas as características do caso concreto, pode o Juiz das Execuções Penais, mediante decisão fundamentada, requisitar a realização do exame criminológico ou psicossocial antes de conceder a saída temporária, a fim de aferir o preenchimento do seu requisito subjetivo.

2.
N
o caso dos presentes autos,
o
dout
o
Magistrad
o
fundamentou a negativa do benefício e a imposição do exame na gravidade concreta dos crimes perpetrados, decidindo em harmonia com o entendimento dess
e eg. Tribunal.

3.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010140-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAURICIO LEITE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
10140
-
09
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAURICIO LEITE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO DE
SAÍDA TEMPORÁRIA -

REFORMA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA
-

REEDUCANDO NÃO CUMPRIU REQUISITOS -
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1. A jurisprudência pátria vem admitindo que, em situações excepcionais, dadas as características do caso concreto, pode o Juiz das Execuções Penais, mediante decisão fundamentada, requisitar a realização do exame criminológico ou psicossocial antes de conceder a saída temporária, a fim de aferir o preenchimento do seu requisito subjetivo.

2.
N
o caso dos presentes autos,
o
dout
o
Magistrad
o
fundamentou a negativa do benefício e a imposição do exame na gravidade concreta dos crimes perpetrados, decidindo em harmonia com o entendimento dess
e eg. Tribunal.

3.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 22 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
10140
-
09
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAURICIO LEITE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
MAURICIO LEITE DOS SANTOS
, inconformado com a decisão da lavra d
o

J
uíz
o
de Direito da Vara Execuções Penais de V
ila Velha
/ES, que

indeferiu o pedido da saída temporária em seu favor, por entender necessária a prévia realização de exame criminológico
.

Nas razões recursais,
a defesa
pugna preliminarmente pela anulação da decisão objurgada, por ausência de fundamentação. No mérito,
sustenta que
a concessão da saída temporária sem a realização de exame criminológico, sob alegação de que a sua exigência é descabida, na medida em que o reeducando já cumpriu o requisito objetivo e possui boa conduta carcerária.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Pugna a douta Defensoria Pública a anulação da decisão objurgada, por vício em sua fundamentação, aduzindo para tanto que o douto Magistrado ao indeferir o pedido de saída temporária não teria fundamentado de forma suficiente, limitando-se, tão somente, a mencionar o resultado do exame criminológico.

No entanto, a meu ver, a

simples leitura da decisão impugnada é suficiente para demonstrar o descabimento da tese deduzida, pois deixa perceber que o douto Magistrado valorou adequadamente os motivos para indeferir o pleito de saída temporá
ria.

E isso porque, n
a hipótese, o magistrado de origem negou ao agravante a concessão de saída temporária com lastro no exame criminológico, o qual concluiu que o reeducando não apresenta o requisito subjetivo, sendo desaconselhável, no momento, o deferimento do benefício pleiteado.

Sobre o tema, importa destacar, que
o Superior Tribunal de Justiça admite que o Juiz das Execuções Criminais fundamente sua conclusão sobre a falta do requisito subjetivo para o deferimento dos benefícios pleiteados em resultado desfavorável de exame criminológico.

Assim, o
decisum
combatido encontra-se em conformidade com os preceitos da Carta Magna (art. 93, inciso IX), vez que se mostra fundamentado pelo magistrado de piso, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.
Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o
fato de que
o Agravante
não
foi beneficiado com a autorização para
saída temporária
,
por constatar que o apenado
não teria cumprido os requisitos para tal e que sendo submetido o agravante a exame criminológico, este concluiu que ele não estava apto a benesse pretendida.

P
rimeiramente entendo por dar destaque ao que consta na legislaçã
o
.

A saída temporária será autorizada pelo Juízo da Execução Penal, para as finalidades elencadas no artigo 122 da LEP, desde que preenchidos, cumulativamente, os três requisitos estabelecidos no artigo 123 do mesmo diploma, quais sejam:

“
Art. 12
3
.
A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos
:

I - comportamento adequado;

II – cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente;

III – compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.”

A análise normativa por certo é realizada através de certas formas de interpretação, havendo a interpretação história, teleológica, literal e, ainda, a interpretação doutrinária e jurisprudencial.

A defesa,
almeja a reforma da r. decisão, para que a saída temporária seja concedida sem
que o juízo esteja adstrito
a
conclusão do laudo de avaliação técnica com a
realização do exame criminológic
o.

No entanto, ao contrário do alegado,
não há óbice à realização do exame criminológico, que se apresenta como ferramenta ao atendimento do disposto no art. 123, III, da LEP, permitindo ao Magistrado aferir se para o reeducado o benefício será compatível com os objetivos da pena e com seu momento no processo de execução, em especial nos aspectos de ressocialização e reinserção soci
al.

P
retende-se, pois, avaliar se o agravante está apto a dar início ao processo de retorno desvigiado ao seio social, sem que isso represente perigo à coletividade e a si próprio, pelo risco de recidiva criminos
a.

Assim, a submissão a exame criminológico importa também em uma forma de proteção ao próprio reeducando, minimizando o risco de adquirir novos débitos penais, que importarão no recrudescimento e alargamento do cárcere, com consequente regressão em seu processo de recuperação enquanto indivíduo e cidadão, que adviriam de uma prematura concessão de liberdade temporária.

Portanto, deve o Magistrado indicar as razões concretas que o levaram a duvidar da capacidade do reeducando de usufruir da saída temporária, na forma do entendimento sedimentado na jurisprudência, como demostram os julgados e súmula a seguir colacionado
s
:

STJ - Súmula 439 - Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivad
a.

No mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM FUNDAMENTO NO EXAME CRIMINOLÓGICO. AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE PENA. AGRAVO IMPROVIDO. 1) Não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, careça de comando expresso condicionando a realização de Exame Criminológico para concessão ou não da progressão do regime prisional ao Penitente, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio a vigência das Súmulas alhures mencionadas, pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a determinar a realização do mencionado exame. Em outras palavras, ainda que tenha sido alterado o dispositivo do art. 112 da LEP para não se exigir mais o exame criminológico, nada impede que o Magistrado determine sua realização, se entender necessário à firmação da sua convicção.
Esta é a orientação da jurisprudência pátria, no sentido de que a despeito de não ser mais exigível, de plano, o exame criminológico, o Juiz da execução ou mesmo o Tribunal possam, diante das peculiaridades do caso concreto, determinar a sua realização para a formação do convencimento acerca do implemento do requisito subjetivo
. 2. Agravo improvido.
(TJES; AG-ExPen 0006285-45.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/20
22)

No caso em testilha, urge esclarecer que reeducando foi condenado à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão por ter praticado o delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal, haja vista que praticou por diversas vezes conjunção carnal com sua filha, que possuíam à época dos fatos, menos de 14 (catorze) anos de idade, sendo que a mesma engravidou dele, e abandonou a criança a margem de uma lago.

Ora, tendo o douto magistrado da execução, que está mais próximo do feito, reconhecido a necessidade de primeiro realizar o exame criminológico do reeducando, para somente então analisar o preenchimento dos pressupostos legais exigidos para a obtenção do benefício da saída temporária, não há motivo que justifique a reforma da decisão de primeira instância nesse sentido.

Destarte, tendo em vista as peculiaridades do caso em cotejo, entendo como acertado o posicionamento do Magistrado
a quo
no sentido de indeferir, ao menos por ora, a concessão de saída temporária ao agravant
e.

Desta forma,
CONHEÇO E
N
EGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)